Tribunal: STF
Processo: RHC 54704
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL, POR LESÕES CORPORAIS, EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL, INICIADA A AÇÃO MEDIANTE DENÚNCIA. - PRETENSÃO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, DEPENDENTE DE EXAME DA PROVA, INCABÍVEL NO HABEAS CORPUS. - RECURSO DESPROVIDO.